Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-38.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012224-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDIR ALVES DUARTE - CPF: 038.167.421-57 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), SOELI APARECIDA SOUZA DO SANTO - CPF: 806.399.179-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE, O JUIZ SINGULAR, O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO COM INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11340/06 – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – PENA PREVISTA EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERA 04 (QUATRO) ANOS – SUSPEITO PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES.

Não se observando a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei, mostra-se imperiosa a observação das figuras da necessIdade e adequabilidade.

In casu, mostra-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a integridade da vítima, diante da ausência de histórico de outros atos praticados pelo paciente, bem como a informação da própria vítima de que o beneficiário em liberdade não representa perigo à sua integridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, em favor de
Valdir Alves Duarte
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente em 09 de julho de 2021, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 129, §9º do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico), por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006417-14.2021.8.11.0040.

Registra, o impetrante, que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que a infração penal atribuída a ele é de reduzidíssimo potencial ofensivo, com pena inferior a 4 (quatro) anos.

Sustenta, que “
o crime em questão possui pena tão ínfima, que se não fosse em âmbito da lei 11.340/06, permitiria firmar-se Acordo de não persecução penal, para o fim de não se aplicar pena privativa de liberdade, assim patente a violação ao princípio da homogeneidade.”
(sic)

Assevera, ademais, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que não subsistem provas de que o paciente oferece risco à garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal.

Desse modo, requereu, liminarmente, a concessão a ordem em favor do paciente, para que se expeça o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id 94078482).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 97028477)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA 1. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA. PREDICADOS, QUE, MESMO PRESENTES, NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdir Alves Duarte,
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente.

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva da paciente, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id 93795597 – fls. 31 a 37)

I.

DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao (a) autuado (a) Valdir Alves Duarte, a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 129, §9º, do Código Penal.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a) autuado(a), pois, o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o(s) auto(s) de prisão em flagrante apresentado(s).

II. DA PRISÃO PREVENTIVA.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311e seguintes, do Código de Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Ademais, impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à persecutio criminis in judicio.

Todavia, temos que o bem jurídico tutelado pela Lei n. 11.340/2006 é, lato sensu, a dignidade da mulher, máxime em suas relações intrafamiliares e domésticas. A interpretação, neste sentido, não vem de ser literal, senão teleológica, dada a sua conjuntura e conteúdo. N’outras palavras, compreender o escopo da Lei implica necessariamente considerá-la em um marco amplificado, a fim de que sua aplicação nos casos concretos reverbere o seu verdadeiro telos, evitando, pois, o menoscabo às garantias ínsitas a um processo penal democrático.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal.

Nesse diapasão, a lei também deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva no art.20, da Lei 11.340/06, que dispõe: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”, bem como no art.313, III, do CPP, que revela ser admitida a decretação da prisão preventiva, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através das narrativas da vítima, em que se observa assertivas no sentido de que não é a primeira vez que é agredida pelo autuado, que nesse fato foi agredida com socos na cabeça e que na semana anterior foi agredida com um soco no seu rosto, que causou lesão aparente, conforme se infere na foto juntada aos autos (Id. 60200291 – Pag.01), o que demonstra periculosidade concreta, e personalidade desequilibrada.

Além disso, observa-se pedido de medidas de proteção, sendo que as palavras da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do custodiado, onde eles relataram: “Que atendendo solicitação via COPOM, aonde informava-se de uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Mario Raiter na Rua 29 de Junho. Esta GUPM deslocou-se ao local informado, e em conversa com a senhora Soeli a mesma nos relatou que o seu esposo fez uso de bebida alcoólica durante o dia, e que por volta das 20:00 horas chegou na residência embriagado, e começou a discutir com a mesma sem motivo algum, jogando ela no sofá e disferindo socos em sua cabeça, causando hematomas na cabeça "galo". Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado, sem lesões corporais aparentes para delegacia de policia para as devidas providencias que o caso requer. a vitima encontra-se com o olho direito roxo, segundo ela, proveniente de outra agressão física sofrida pelo esposo na semana passada, dia 03/07/2021.”

De outro turno, o periculum libertatis resta clarificado tendo em vista à garantia da ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, assim como na gravidade do delito, grau de reprovabilidade e periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso em concreto.

Nesse rumo de ideias, cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado.

Quanto ao fundamento, portanto, vê-se que segue presente o "periculum in libertatis", configurado na proteção da ofendida, tendo em vista que a certidão de antecedentes criminais demostram que o autuado já foi preso em flagrante delito em outras duas ocasiões por ter agredido fisicamente a vítima (APF n.º 8474-61.2017.811.0040 – Código: 178919 e 2375-

17.2013.811.0040 - Código: 99717), em como responde nesse juízo por crime de violência doméstica (Proc. 8474-61.2017.811.0040 – Código: 178919), o que vem a reforçar que o autuado possui conduta violenta e propensa ao cometimento de infrações penais da espécie em detrimento da ofendida.

No que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, não se pode deixar de observar que a reforma processual penal considerou acentuadamente a "proibição de excesso" no uso das medidas cautelares, preocupando-se de forma especial com a prisão preventiva, ao reconhecer que deve ser utilizada apenas como medida extrema, a ser adotada "em último caso". Logo, para legitimá-la, deve ser a medida adequada e necessária à hipótese.

Convém explicitar que a outra face da proporcionalidade está contida na "proibição de deficiência", identificada, por exemplo, na decretação ou manutenção da prisão preventiva como instrumento de proteção da ordem pública, consubstanciada também na integridade física e psicológica da vítima, visto que, estando intimamente ligada aos critérios de adequação do art. 282, do CPP, visa evitar a prática de outras infrações penais, tendo como pressupostos a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e a periculosidade do agente.

Por derradeiro, convém observar que um dos principais objetivos da Lei n. 11.340 06 é tutelar a dignidade humana da mulher vítima de violência doméstica e familiar, protegida internamente e internacionalmente pela "Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher" e "Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

Nesse sentido, a ordem pública encontra-se abalada, bem como a ofendida necessita de proteção imediata e efetiva, sendo necessário se concretizar o Princípio da Proteção previsto no art. 226, § 8º, da Constituição Federal, impondo-se a realização de um juízo de ponderação entre o direito de ir e vir do autuado e o direito à proteção da ofendida, de forma que no caso ora tratado prevalece a proteção da vítima.

(...)

De outro lado, as condições pessoais favoráveis, ainda que estivessem presentes, não seriam suficientes por si sós para elidir a prisão preventiva fundamentadamente decretada.

Assim, diante do acima exposto, resta demostrado nos autos, a necessidade e adequação da decretação da prisão preventiva, para proteção da vítima e garantia da ordem pública, bem como para se evitar a reiteração delitiva, encontrando-se atendido o princípio da proporcionalidade, em sua dimensão da vedação da proteção deficiente.

DISPOSITIVO

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
da parte autuada
VALDIR ALVES DUARTE
, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em face da urgência da medida, considerando que a parte autuada já se encontra presa em flagrante delito, determino a expedição do
MANDADO DE PRISÃO
, o qual deverá ser IMEDIATAMENTE cumprido pela autoridade policial competente, com observância dos ditames que regem tal ato, conforme legislação de regência. (...)”

Pois bem. O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima.

Examinando o édito combatido, verifica-se que o d. magistrado de 1º grau, ao argumentar que “não é a primeira vez que é agredida pelo autuado, que nesse fato foi agredida com socos na cabeça e que na semana anterior foi agredida com um soco no seu rosto, que causou lesão aparente, conforme se infere na foto juntada aos autos”, lastreou a medida segregatícia no fundamento da garantia da ordem pública, além de mencionar a satisfação da hipótese autorizadora do art. 313, inc. III, do CPP.

No que se refere ao
"periculum in libertatis",
foi esclarecido que estão configurado na proteção da ofendida, tendo em vista que a certidão de antecedentes criminais demostram que o autuado já foi preso em flagrante delito em outras duas ocasiões por ter agredido fisicamente a vítima.

Contudo, nada obstante o entendimento da d. autoridade acoimada de coatora, há de se ter em conta que a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional que só pode ser decretada se inexistirem outras menos severas e desde que haja a satisfação simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e de,
ao
menos, uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP,
in verbis:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Sucede, no entanto, que no caso retratado nos autos do remédio heroico o tipo penal do art. 129, §9º, do CP, imputado ao paciente prevê pena de “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”
,
a afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Além disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado e não ostenta condenações anteriores, a impedir a satisfação dos pressupostos previstos no §1º e no inciso II do art. 313 do CPP.

E, apesar dos delitos contra a mulher terem sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, o que, a teor do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência,
não há contra o paciente nenhuma medida protetiva fixada em seu desfavor
.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP, malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (provas da existência do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie. 4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019)

Da mesma forma se posiciona este eg. Tribunal, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“Para a legitimidade da prisão preventiva, que é medida cautelar excepcional, deve haver a satisfação concomitante dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex, de modo que, estando o paciente civilmente identificado, sendo-lhe imputado o delito de
lesão

corporal
, cuja pena máxima prevista em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos; sendo primário e sem a imposição prévia de providências protetivas em favor da vítima, a constrição cautelar da sua liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida ao menos uma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP. Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. (N.U 1012225-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Ressalto nesse contexto que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2º, à Lei n.º 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Desta feita, resta induvidoso que a soltura do paciente é medida que se impõe. Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu convivente possui, indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Logo, existindo uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, convém seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas do encarceramento.

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Valdir Alves Duarte, tão somente para substituir a sua prisão preventiva por medidas acautelatórias menos onerosas. Por ocasião da soltura, o paciente deverá aceitar e cumprir as seguintes condições:

1)

Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2)

Proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e testemunhas, por no mínimo cem metros;

3)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

4)

Comparecimento em juízo, até o 05º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

5)

Não se ausentar no território da Comarca sem autorização judicial.

6)

Inclusão em Monitoramento eletrônico.

7)

Não se envolver em outra infração penal.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se
por outro motivo não estiver preso.

Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021